Tribunal: TJDFT
Processo: 0700508-29.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0700508-29.2020.8.07.0002 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ELEONARDO JUNIO DE ALMEIDA SANTOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL, no qual requereu a apresentação das razões recursais nesta Instância (ID 400883287). 2. Dê-se vista à douta Promotoria de Justiça para a apresentação das razões recursais. 3. Após, dê-se vista à Defensoria Pública do Distrito Federal (defesa técnica do apelalo) para a apresentação de contrarrazões. 4. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 11 de novembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.